Tribunal: TJDFT
Processo: 0012206-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1. Decorrido o prazo máximo de 1 ano previsto no art. 921 § 1o do CPC/2015 sem que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, começando a correr o prazo de prescrição intercorrente.

2. Tratando-se de execução fundamentada em cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 meses, pois aplica-se a essa o mesmo prazo prescricional para ajuizar a pretensão.

3. Negou-se provimento ao apelo.